Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. OCORRÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida.
1.1. Os pedidos de reforma da sentença combatida fundamentam-se, entre outros, no fato de que o pagamento do pedágio era feito em dobro já visando a viagem seguinte e que isso configuraria o pagamento antecipado, argumentos não aventados no Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido.
2. Sendo o juiz o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa.
3. Considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados.
4. Constatado que o magistrado sentenciante deixou de elucidar as arguições levantadas e indeferiu a produção de provas sobre tais teses efetivamente incorreu em omissão, abstendo-se de prestar a jurisdição vindicada, estando a sentença eivada de vício insanável, ensejando sua cassação.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso provido. Sentença cassada.